Tribunal: TCU
Processo: 024.770/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades, na aplicação de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito de contratação, por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), de empresa especializada na prestação de serviços de neonatologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), acerca de possíveis irregularidades, na aplicação de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito de contratação, por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), de empresa especializada na prestação de serviços de neonatologia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis Rafael de Aguiar Barbosa e José de Morais Falcão; 9.3. aplicar aos responsáveis Rafael de Aguiar Barbosa e José de Morais Falcão a multa individual prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, conforme discriminado a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Rafael de Aguiar Barbosa 50.000,00 José de Morais Falcão 35.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão ao representante, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e aos responsáveis.